Tribunal: TJES
Processo: 5021149-56.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021149-56.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO MUNICIPAL. TEMA 1113 DO STJ. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente pedido de repetição de indébito fiscal, declarando a ilegalidade do arbitramento da base de cálculo do ITBI realizado de forma unilateral pela municipalidade em valor superior ao declarado na escritura pública de compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser acolhida; e (ii) analisar a legalidade do arbitramento da base de cálculo do ITBI realizado pelo Município sem a instauração de processo administrativo prévio que assegure o contraditório, à luz do Tema Repetitivo nº 1.113 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões recursais são aptas a impugnar os fundamentos da decisão e permitem depreender o pedido de reforma.

4. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, o qual não está vinculado à base de cálculo do IPTU.

5. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade e conformidade com o valor de mercado.

6. O Fisco não pode arbitrar previamente a base de cálculo com respaldo em valor de referência estabelecido unilateralmente, sendo indispensável a instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN) para afastar a declaração do contribuinte.

7. A notificação que apenas comunica a avaliação e abre prazo para impugnação posterior não supre a necessidade de contraditório prévio à fixação do valor, pois impede o contribuinte de conhecer e influenciar os critérios da Administração antes da constituição do crédito.

8. O pagamento do tributo e a ausência de recurso administrativo não configuram concordância com o lançamento, dado o caráter coercitivo da exigência do recolhimento para o registro imobiliário da transmissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Nas contrarrazões da JJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, foi suscitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que “
o recorrente não observou as contingências do princípio da dialeticidade, ofertando razões que não se prestam a refutar o comando sentencial apelado
”.

Em que pese a alegação, entendo que, a partir das razões recursais, é possível depreender o pedido de reforma da sentença e os fundamentos esposados para tanto, concluindo-se, portanto, que o recurso “dialoga” com o decisum vergastado, conforme a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. (...) (TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

Diante disso,
rejeito
a preliminar em apreço.

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da r. sentença (id 19568173) proferida pelo Juízo da 3º Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos de ação de repetição de indébito fiscal ajuizada por JJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face do ora apelante, julgou procedente os pleitos autorais, para: a) declarar a ilegalidade do arbitramento da base de cálculo do ITBI realizado pelo Município de Vitória no Processo Administrativo n.º 778/2024; b) fixar a base de cálculo no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), correspondente ao valor da transação operada; c) condenar a municipalidade a restituir à parte autora o valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a título de repetição de indébito.

Em suas razões recursais (id. 19568174), o apelante requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que: (i) o arbitramento da base de cálculo do tributo observou os requisitos veiculados pelo Tema Repetitivo nº 1113 do STJ, tendo em vista que o Município calculou o ITBI cobrado em referência ao valor do imóvel em condições normais de mercado, além de ter oportunizado ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa por meio da regular instauração de processo administrativo para apuração do valor devido, não havendo que se falar em arbitramento prévio e unilateral da base de cálculo, visto que a legislação de Vitória não opera tal fixação prévia; (ii) a parte apelada deixou de recorrer do processo administrativo instaurado e efetuou o pagamento do ITBI, tendo, portanto, concordado com a conduta adotada pelo fisco; (iii) o valor declarado pela apelada não condiz com a realidade da avaliação do imóvel, levando em conta fatores tais como o tipo do imóvel, sua localização, os valores de mercado de imóveis adjacentes, bem como o histórico de alienações do edifício.

A controvérsia recursal se cinge, portanto, na análise da legalidade do procedimento administrativo adotado pelo Município de Vitória para o arbitramento da base de cálculo do ITBI em decorrência da discordância quanto ao valor da transação imobiliária declarado pelo contribuinte, à luz da tese vinculante firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.113, definindo-se, assim, a correção da repetição do indébito ante o desencontro entre o valor da base de cálculo arbitrado pelo Município de Vitória (R$ 590.000,00) e o valor declarado na escritura pública de compra e venda (R$ 350.000,00).

Após percuciente análise aos elementos de fato e de direito relevantes ao deslinde da controvérsia, tenho que a r. sentença deve ser mantida.

No caso, depreende-se que a apelada (adquirente) firmou Escritura Pública de compra e venda do imóvel localizado na Av. Nossa Senhora da Penha, 23, Ed. Ocean Side, Apt. 505, Santa Helena, Vitória/ES, através do qual acordou com a outra parte em realizar o negócio jurídico pelo valor de R$ 350.000,00, ao passo que o Município, discordando dos referido valores, notificou o contribuinte (id. 19568163), nos seguintes termos:

Sr(a) Contribuinte,

Através da Declaração de Transmissão protocolada sob o nº 778/2024 ,V. Sª, solicita que o Município apure a base de cálculo do imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), do imóvel acima especificado, ficando NOTIFICADO (A) de que:

1 - O Município procederá à apuração no prazo estabelecido no art. 10, § 1º, da Lei 3571/89: 5 (cinco) dias úteis contados a partir da designação do fiscal, prorrogável por ato do Coordenador de Fiscalização Tributária. Exceto para ITBI Especial, considerando a geração da guia de pagamento no momento do protocolo.

2 - O prazo para pagamento do imposto, será de 30 (trinta) dias, contados da homologação da avaliação ou da ciência da decisão da impugnação, no qual estará consignado a base de cálculo do imposto;

3 - O prazo para IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO de maneira justificada será de 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da disponibilização do Documento de Arrecadação Municipal, conforme Art. 27 da Lei 7888/2010;

[...]

Sr(a) Contribuinte,

Através da Declaração de Transmissão protocolada sob o nº 778/2024, V. Sª, solicita que o Município apure a base de cálculo do imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), do imóvel acima especificado, ficando NOTIFICADO (A) de que:

1 - O Município procederá à apuração no prazo estabelecido no art. 10, § 1º, da Lei 3571/89: 5 (cinco) dias úteis contados a partir da designação do fiscal, prorrogável por ato do Coordenador de Fiscalização Tributária. Exceto para ITBI Especial, considerando a geração da guia de pagamento no momento do protocolo. 2 - O prazo para pagamento do imposto, será de 30 (trinta) dias, contados da homologação da avaliação ou da ciência da decisão da impugnação, no qual estará consignado a base de cálculo do imposto; 3 - O prazo para IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO de maneira justificada será de 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da disponibilização do Documento de Arrecadação Municipal, conforme Art. 27 da Lei 7888/2010;

Posteriormente, atribuiu, para fixação da base de cálculo do ITBI, o valor de R$ 590.000,00, conforme denota o
Documento de Arrecadação Municipal
(id 19568147), deflagrando-se no dia útil subsequente o prazo para impugnação do lançamento, nos termos do conforme art. 27 da Lei 7888/2010.

Acerca do tema, o Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp nº 1.937.821/SP (Tema 1.113), de observância obrigatória, pacificou a matéria, nos seguinte termos (grifos nossos):

Questão submetida a julgamento

Definir: a) se a base de cálculo do ITBI está vinculada à do IPTU; b) se é legítima a adoção de valor venal de referência previamente fixado pelo fisco municipal como parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI.

Tese Firmada

a)
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado
, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio
(art. 148 do CTN); c)
o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
.

Do precedente vinculante, extrai-se que a presunção de boa-fé do contribuinte impõe ao Município o ônus de instaurar um procedimento
prévio
, no qual deve demonstrar as razões pelas quais entende que o valor declarado não corresponde à realidade de mercado, garantindo ao sujeito passivo da relação jurídica tributária a oportunidade de se manifestar sobre tais razões antes da constituição definitiva do crédito.

É o que se extrai do seguinte excerto do voto condutor,
in litteris
:

Assim, repita-se, não dispondo de todos os elementos fáticos necessários ao juízo de certeza quanto ao valor do imóvel transmitido
não há como a Administração dispensar a participação do contribuinte no procedimento regular de constituição do crédito para estabelecer, antecipada e unilateralmente, a base de cálculo.

Constata-se, dessa forma, que, dadas as características próprias do fato gerador desse imposto, a sua base de cálculo deverá partir da declaração prestada pelo contribuinte,
ressalvada a prerrogativa da administração tributária de revisá-la
, antes ou depois do pagamento, a depender da modalidade do lançamento,
desde que instaurado o procedimento administrativo próprio, em que deverá apurar todas as peculiaridades do imóvel (benfeitorias, estado de conservação, etc.) e as condições que impactaram no caráter volitivo do negócio jurídico realizado, assegurados os postulados da ampla defesa e do contraditório que possibilitem ao contribuinte justificar o valor declarado.

[...]

No caso dos autos, a
notificação
emitida pelo Município não inaugurou processo de contraditório prévio; ao contrário, meramente oportunizou o um frágil controle
a posteriori
do lançamento tributário, visto que apenas comunicou ao contribuinte acerca da avaliação e que, no prazo de 20 (vinte) dias, poderia apresentar
impugnação ao lançamento
, sem, contudo, oportunizar sua participação em processo de apuração prévio à fixação do valor, de forma que pudesse conhecer os critérios que orientaram a Administração na cobrança do tributo em valor superior ao por ele declarado.

Em cenário idêntico, a 4ª Câmara deste e. Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que “
embora seja possível (e até desejável) a atuação do Fisco para coibir discrepâncias entre valores indevidamente declarados pelos contribuintes e o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado,
a modificação da base de cálculo deve ser precedida da instauração de processo administrativo, visto que milita, em favor do contribuinte, presunção de que o valor da transação seria condizente com o valor de mercado
” (TJES, Apelação Cível n. 5031906-80.2022.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Aldary Nunes Junior).

Ademais, esta C. Segunda Câmara Cível, ao analisar caso idêntico, também chegou ao entendimento da nulidade do ato administrativo que não oportunizou ao contribuinte a possibilidade de "
exercer o contraditório a seu respeito, apresentando, por exemplo, documentação que comprovasse que o valor venal do imóvel foi aquele indicado inicialmente, e não o apresentado pelo Fisco
" (TJES, Apelação Cível n. 5004988-68.2024.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara).

A propósito, esta é a jurisprudência predominante neste e. Tribunal de Justiça, como ilustram os seguintes arestos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REABERTURA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de lançamento de ITBI efetuado pelo Município de Vitória, sob o fundamento de que a base de cálculo foi arbitrada unilateralmente pelo Fisco sem a devida observância do contraditório. A recorrente sustenta que os valores declarados para a transação dos imóveis devem prevalecer, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1113).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ITBI pode ser arbitrada unilateralmente pelo Município sem a instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório ao contribuinte; e (ii) estabelecer se a ausência de regular procedimento administrativo justifica a reabertura do feito, permitindo que o Fisco oportunize a ampla defesa ao contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1113 dos recursos repetitivos (REsp n. 1.937.821/SP), firmou o entendimento de que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, sendo presumida a veracidade da declaração do contribuinte, a qual somente pode ser afastada mediante instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

4. No caso concreto, o Município de Vitória arbitrou unilateralmente a base de cálculo do ITBI com base em um valor de referência próprio, sem demonstrar que oportunizou ao contribuinte a possibilidade de impugnação prévia ao lançamento.

5. Diante da irregularidade constatada, não se revela adequado determinar a imediata utilização dos valores declarados pela contribuinte, sendo mais apropriada a reabertura do procedimento administrativo para que se observe o devido processo legal, garantindo-se ao contribuinte a oportunidade de comprovar a correção dos valores informados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Município com base em valor de referência unilateralmente fixado somente é válido se precedido de procedimento administrativo que assegure ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa.

2. A ausência de regular procedimento administrativo justifica a reabertura do feito, sendo vedada a inscrição em dívida ativa do tributo discutido enquanto não houver a conclusão do procedimento.

(TJES, Apelação Cível n. 5004988-68.2024.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara,
DJe 31/03/2026
).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1113 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão que condenou o ente público a restituir à requerente o valor correspondente à diferença entre o valor pago a título de ITBI e aquele que seria decorrente da aplicação do valor declarado pelo contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação carece de dialeticidade; (ii) examinar se o Fisco Municipal pode arbitrar unilateralmente o valor venal do ITBI quando houver divergência entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor de mercado do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, pois o recurso está devidamente embasado, demonstrando inconformidade com a sentença e indicando os motivos pelos quais requer a reforma da decisão.

4. O STJ, no Tema 1113, estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, e não pode ser arbitrada unilateralmente pelo Município com base em valor de referência por ele estabelecido.

5. A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte pode ser afastada somente mediante a regular instauração de processo administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

6. No caso concreto, não há procedimento prévio realizado pelo Fisco para substituir o valor do imóvel declarado pelo contribuinte, configurando a cobrança do tributo com base em valor de referência estabelecido unilateralmente, o que é vedado pelo Tema 1113 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Fisco não pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência estabelecido sem a instauração de processo administrativo.

2. A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte só pode ser afastada mediante procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 148; CPC, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1113, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/02/2022.

(TJES, Apelação Cível n. 5031900-73.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara,
DJe 31/10/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO ITBI. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1113, STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Acerca do tema, base de cálculo do ITBI, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 1113, firmou tese jurídica no sentido de que:
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

2.
Com fundamento em tais premissas, o Fisco deve observar o valor declarado pelo contribuinte quando condizente com aquele praticado pelo mercado, cuja presunção relativa pode ser afastada mediante regular processo administrativo.
Compulsando os autos, verifico que inexiste procedimento prévio a fim de substituir o valor do imóvel declarado pelo contribuinte por aquele praticado pelo mercado e portanto, não houve possibilidade do efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, com a participação do contribuinte na apuração do valor real do bem, mas a mera cobrança do tributo.

3.
Entretanto, entendo que a repetição do indébito deve se dar de maneira simples, seja em razão de ausência de previsão legal de devolução em dobro no CTN, seja diante da não demonstração de má-fé pelo Município de Vitória.

5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJES, Apelação Cível n. 5031006-97.2022.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior,
DJe 29/02/2024
)

Desse modo, a alteração unilateral da base de cálculo de incidência do ITBI, operada mediante ausência de prévio processo administrativo quanto ao arbitramento do valor do imóvel, torna nulo o ato de arbitramento e, por consequência, os lançamentos fiscais dele decorrentes, nos moldes do art. 148 do CTN e do Tema 1.113 do STJ.

Em avanço, a eventual ausência de recurso administrativo e a efetuação do pagamento do ITBI não implicam em concordância com a conduta adotada pelo Fisco, mormente pelo caráter coercitivo inerente ao lançamento tributário, haja vista o fato do prévio recolhimento do tributo ser condição exigida pelos cartórios de registro de imóveis para que se proceda ao registro da transmissão do bem.

A título de exaurimento da questão, cuida anotar que a alegação de que o valor declarado pela apelada não condiz com a realidade é inapto a infirmar a conclusão aqui alcançada. Isso porque à presente lide não importa discutir os parâmetros para a correta avaliação do bem, senão avaliar a legalidade do procedimento seguido pelo Fisco no afastamento do valor da transação declarado pelo contribuinte.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela municipalidade e
LHE NEGO PROVIMENTO
, oportunidade em que
, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)